Tribunal: TJPA
Processo: 0003136-06.1999.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003136-06.1999.8.14.0024

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

APELADO: A FIRMA EDUARDO AZEVEDO CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0003136-06.1999.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOAQUIM GARCIA – OAB/PA 4.902-A, LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA – OAB/PA 9.505, LEONARDO MENDES CRUZ-

OAB/BA 25.711, GABRIELA ALMADA - OAB/BA 51.568

APELADOS:

EDUARDO AZEVEDO CIA LTDA E EDUARDO AZEVEDO

ADVOGADOS: ARMANDO F. RODRIGUES FILHO – OAB/PA 5.909 E PAULO ROBERTO FARIAS CORRÊA – OAB/PA 13.141

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES POR TEMPO SUPERIOR A UM ANO E ABANDONO DE CAUSA. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 485, II E III,

§1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0003136-06.1999.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOAQUIM GARCIA – OAB/PA 4.902-A, LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA – OAB/PA 9.505, LEONARDO MENDES CRUZ-

OAB/BA 25.711, GABRIELA ALMADA - OAB/BA 51.568

APELADOS:

EDUARDO AZEVEDO CIA LTDA E EDUARDO AZEVEDO

ADVOGADOS: ARMANDO F. RODRIGUES FILHO – OAB/PA 5.909 E PAULO ROBERTO FARIAS CORRÊA – OAB/PA 13.141

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba- Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no artigo 485, II e III,

do CPC.(
Pje ID

7989821 - Pág. 1).

Declaratórios interpostos no Pje ID

7989822 - Pág. 6 e Pje ID 7989823 – Páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( Pje ID 7989826 – Páginas 2-3)

As razões recursais assentam

nos seguintes argumentos:

-nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal ao abandono de causa;

-anterior e semelhante sentença proferida, que anulada pelo 2º Grau Ordinário de Jurisdição, havendo nova repetição do procedimento e

-ciência prévia do julgamento antecipado da matéria conforme despacho do julgador
a quo
em audiência de propósito conciliatório,

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento da sentença objurgada segundo os argumentos eleitos.( Pje ID 7989827 – Páginas 2-5 e Pje ID 7989828 – Páginas 2-3).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID

7989830 - Pág. 2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0003136-06.1999.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOAQUIM GARCIA – OAB/PA 4.902-A, LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA – OAB/PA 9.505, LEONARDO MENDES CRUZ-

OAB/BA 25.711, GABRIELA ALMADA - OAB/BA 51.568

APELADOS:

EDUARDO AZEVEDO CIA LTDA E EDUARDO AZEVEDO

ADVOGADOS: ARMANDO F. RODRIGUES FILHO – OAB/PA 5.909 E PAULO ROBERTO FARIAS CORRÊA – OAB/PA 13.141

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Uma das bases legais ao julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito se assenta no artigo 485, II e III do Código de Processo Civil, qual seja:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes.

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal dada a imposição do § 1º, da disposição acima citada:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem dúvida alguma e com objetividade, a sentença é nula de pleno direito porque desatendeu ao procedimento delineado no artigo 485, II, § 1º do CPC, que exige prévia intimação pessoal a subsidiar a extinção.

Não há intimação pessoal de
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
ao sentido judicial desejado, logo, a sentença não tem força jurídica a estar de pé dado que nula por
error in procedendo.

Além do mais,
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
estava ciente

que teria uma sentença de mérito dada a deliberação proferida na audiência ocorrida no Pje ID 7989819 - Pág. 4 não se justificando a mudança de entendimento.

À vista disso, o caminho a seguir é a nulidade por erros incorrigíveis a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida porque

nula conforme

termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
ao exame da questão litigiosa conforme ditado no Pje ID 7989819 - Pág. 4.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024